Tribunal: CARF
Processo: 36936.002437/2006-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-16

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
36936.002437/2006-78 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.339 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de maio de 2021 Recorrente
Recorrente
ASTEMI ASSESSORIA LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
É ônus da recorrente, juntar provas de suas alegações, bem como combater os
fundamentos da r decisão de origem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 406/410) contra decisão de primeira
instância (e-fls. 396/401), que indeferiu o pedido de restituição de contribuições retidas.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Trata-se de Requerimento de Restituição da Retenção, apresentado
pela empresa acima identificada, pleiteando a restituição dos valores excedentes
ao devido sobre a folha de pagamento, relativamente às retenções previstas no
art. 31 da Lei n° 8.212 de 1991, no percentual de 11% (onze por cento),
incidentes sobre as Notas Fiscais de prestação de serviço emitidas pela empresa,
nas competências de 01/2005, 06/2005, 07/2005, 09/2005, 10/2005, 11/2005 e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36936.002437/2006-78
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.339 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 36936.002437/2006-78

12/2005, conforme Demonstrativo de Notas Fiscais de fls.23, 43, 63, 84, 104, 123
e 153.
De acordo com a análise prévia feita pelo órgão de origem, foi
emitido o Despacho Decisório no 3.172, de 28/08/2009 (fls.218/220), cuja decisão
foi o indeferimento do pleito do requerente.
Intimado do referido Despacho-Decisório em 02/09/2009,
conforme Aviso de Recebimento - AR de fl.221, o contribuinte protocolou, em
01/10/2009, a manifestação de inconformidade de fls.224/229. Em suma:
- alega que prestou serviço para CVRD e que esta, por sua vez,
condicionou que reteria e recolheria os tributos devidos. Portanto, houve
retenção das contribuições sobre o valor bruto das notas fiscais.
- cita a IN MPS/SRPn°03/2005, artigo 146, inciso X, segundo o
qual os serviços prestados estariam sujeitos à retenção, se contratados mediante
cessão de mão de obra.
- assevera que os serviços foram prestados pelo sócio
administrador e que, conforme as cláusulas contratuais, não poderia permitir que
terceiros executassem os serviços sem estarem devidamente registrados na
empresa.
- aduz que os serviços foram prestados de acordo com o contrato
no 156675/2005, pelo sócio administrador, nas dependências da contratante e que
houve retenção dos tributos.
-
informa
que
já
recebeu
outra
restituição
(Processo
n°36936.000178/2005-60) referente ao valor excedente de retenção sofrida.
- junta documentação de fls.230/294.
Diante da apresentação de manifestação de inconformidade e
documentos, os autos foram baixados em diligência (fl.296) para pronunciamento
da fiscalização. Em resposta, foi emitida a Informação Fiscal de fls. 305/306,
segundo a qual:
- o motivo do indeferimento foi o pequeno valor da folha de
pagamento em contraponto a mão-de-obra legalmente estimada sobre o valor
bruto da nota fiscal.
- a empresa alega que os serviços foram prestados pelo Sr.José
D'Assunção Martins, mas a remuneração declarada nas competências objeto do
pedido de restituição, de acordo com as Folhas de Pagamento e telas GFIP WEB
referem-se ao pró-labore da sócia Nilce Vieira de Souza Martins.
- se o serviço foi prestado pelo Sr.José D'Assunção Martins, tal
fato o caracterizaria como segurado obrigatório da Previdência Social,
representando omissão de fato gerador sua não declaração em GFIP.
- existe grande distorção em relação à remuneração declarada em
GFIP e a mão de obra legalmente estimada e inserida no valor bruto da Nota
Fiscal.
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.339 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 36936.002437/2006-78

-
não
restou
provado
quais
empregados/subcontratados
executaram os serviços.
- não há motivos que alterem a condição de indeferimento.
Cientificado da Informação Fiscal em 07/04/2010, conforme Aviso
de Recebimento - AR de fl.309, o contribuinte apresentou, em 07/05/2010, a
manifestação de fls.312/316. Em suma, reitera os argumentos apresentados em
sua manifestação de inconformidade e apresentou os documentos de fls.317/373.

A 8a Turma da DRJ/BHE julgou improcedente a manifestação de inconformidade
entendendo que a contribuinte “não instrui os autos com os documentos pertinentes à
comprovação de seu direito creditório”.
Inconformada com a decisão de primeira instância a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário alegando que “não tinha funcionário quando da prestação do serviço, sendo
que os treinamentos em equipamentos, quais sejam: caminhões, motor, sistema hidráulico
dentre outros discriminados em documentos juntados retro, foram executados pelo sócio
administrador da Recorrente, nas dependências da empresa contratante”.
Em 10/07/2012, o julgamento do Recurso Voluntário foi convertido em diligência
(e-fls. 420/422), conforme voto:
DAS QUESTÕES PRELIMINARES:
O art. 142 do CTN impõe a necessidade de realização do
lançamento diante da ocorrência do fato gerador, bem como nos casos de
aplicação de penalidade pecuniária. Assim, não cabe o mero apontamento pelo
órgão fazendário de que há irregularidade perante o Fisco, nesse caso deveria ter
lançado o crédito respectivo.
O art. 233 do RPS refere-se à possibilidade de lançamento pela
autoridade fiscal, se durante a análise da documentação for constatada omissão,
irregularidade, sonegação ou deficiência na informação prestada. Assim, não
cabe o mero apontamento pelo órgão previdenciário de que o valor da mão-de-
obra não cobre 40% da nota fiscal, nesse caso a unidade da Receita Federal
deveria ter lançado o crédito respectivo, conforme dispõe o art. 233 do RPS,
nestas palavras:
Art.233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer
documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, o
Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita
Federal podem, sem prejuízo da penalidade cabível nas
esferas de sua competência, lançar de ofício importância que
reputarem devida, cabendo à empresa, ao empregador
doméstico ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou
informação apresentada que não preencha as formalidades
legais, bem como aquele que contenha informação diversa da
realidade, ou, ainda, que omita informação verdadeira.
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.339 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 36936.002437/2006-78

Dessa maneira, constatando que houve ausência de recolhimento,
o órgão previdenciário pode lavrar a notificação fiscal, mas deve materializar tal
constatação. Afinal, o parâmetro de 40% é um critério para aferição, sendo um
valor de estimativa médio. Assim, conforme a atividade econômica do sujeito
passivo, esse percentual pode alterar.
A análise de possíveis distorções pode e deve ser realizada pela
autoridade fiscal, contudo tal análise deve ser devidamente fundamentada,
possibilitando um procedimento fiscal que confira a ampla defesa e o
contraditório. Os presentes autos não servem para discussão, assim caso a
Receita Federal não confie nos dados apresentados deve apurar os fatos em ação
fiscal, na qual tenha acesso à toda documentação necessária, se for o caso efetue
o lançamento, possibilitando o procedimento adequado e idôneo para a defesa do
contribuinte.
Dessa forma, deve a Receita Federal informar se o contribuinte
encontra-se sob ação fiscal, bem como o auto de infração ou a notificação fiscal
lavrados, se for o caso. Afinal, para impedir a restituição o débito tem que ser
constituído pelo órgão fiscalizador.
CONCLUSÃO:
Voto pela CONVERSÃO do julgamento EM DILIGÊNCIA. Do
resultado da diligência, antes de os autos retornarem a este Colegiado deve ser
conferida vistas ao recorrente.

Por não ter sido atendida a diligência, em 14/03/2013 (e-fls. 426/428), novamente
o julgamento do recurso foi convertido em diligência nos seguintes termos:
A DILIGÊNCIA NÃO FOI CUMPRIDA !!!!
Os autos retornaram a este Colegiado sem que a Secretaria da
Receita Federal do Brasil cumprisse as determinações comandadas pela
diligência fiscal contida na Resolução no 2302000.174, de 10 de julho de 2012, a
fls. 392/393.
Por tais razões, pugnamos pela conversão do julgamento em nova
diligência, para que a Secretaria da Receita Federal do Brasil, sem desídia,
CUMPRA EFETIVAMENTE as determinações aviadas na Resolução no
2302000.174, de 10 de julho de 2012, a fls. 392/393.
Além
disso,
conforme
comandado
na
Resolução
acima
mencionada, antes de os autos retornarem a este Colegiado, deve ser promovida
a ciência do Contribuinte a respeito do conteúdo e resultado da diligência fiscal
realizada, para que, desejando, possa se manifestar no processo, no prazo
normativo.

Em resposta, ás e-fls. 432/433 foi informado que:
Dando continuidade ao solicitado na Resolução no 2302 000.216
da 3a Câmara/2a Turma Ordinária em 14/03/2013 informamos que, de acordo
com o banco de dados da Receita Federal do Brasil – RFB, o sujeito passivo não
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.339 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 36936.002437/2006-78

se encontra sob ação fiscal e não consta, até a presente data, débitos, auto de
infração ou notificações fiscais lavrados para o mesmo.
Ressaltamos que foi efetuada comunicação ao Serviço de
Fiscalização da DRF/BHE, através do Memorando no 254/2009, constante às
fls.20/21 do Volume II deste processo.

Cientificado (e-fl. 434) do resultado da diligência, a contribuinte não se
manifestou (e-fl. 437).
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 24/08/2010 (e-fl. 403); Recurso Voluntário
protocolado em 23/09/2010 (e-fl. 406), assinado por procurador legalmente constituído (e-fl.
411).
Irresignada com a decisão que indeferiu seu pedido de restituição de contribuições
retidas, a contribuinte maneja recurso próprio.
Em seu Recurso, face à impugnação, a recorrente alega que a DRJ julgou
improcedente a manifestação a manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito
creditório pleiteado, com fundamento “que o valor declarado em folha de pagamento e GRFIP
são baixos em relação valor bruto da nota fiscal, não tendo sido comprovado quais
empregados/sub contratados executaram os serviços”.
A recorrente alega novamente que, de fato não tinha funcionários quando da
prestação de serviços, sendo que os treinamentos em equipamentos foram executados pelo sócio
administrador da recorrente, nas dependências da empresa contratante.
Faz referência a um outro processo, em que julga ser idêntico, pugna pela
procedência do apelo.
Ocorre que, conforme Informação fiscal (e-fls. 305/306), a recorrente alega que os
serviços foram prestados pelo Sr. José D’Assunção Martins sócio administrador da empresa, mas
não realiza esta prova, tendo em vista que a remuneração declarada nas competências objeto do
pedido de restituição, de acordo com as folhas de pagamento e telas GFIPWEB referem-se
apenas ao pró-labore da sócia Nilce Vieira de Souza Martins.
O julgamento foi transformado em diligência, sendo que do resultado da
diligência, fosse aberto prazo à recorrente para posterior manifestação (e-fls. 420/422).
Novamente convertido em diligência, o órgão competente prestou as informações
(e-fl. 432) encaminhando o resultado à contribuinte, sendo certo que esta não se manifestou.
Tendo em vista que a recorrente não instruiu os autos com provas de suas
alegações, por sinal ônus que lhe competia e, sequer combateu as razões de decidir do fisco, no
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.339 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 36936.002437/2006-78

que diz respeito ao pró-labore da sócia Nilce, de acordo com o art. 57, § 3o do RICARF, adoto os
fundamentos da r. decisão de origem.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital